Tribunal: TJES
Processo: 5001117-26.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001117-26.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEIZE CRISTINA DA SILVA LOPES
RECORRIDO: VISOFA COMERCIO DE ESTOFADOS E ARTIGOS DE COLCHOARIA EIRELI
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. VÍCIO DO PRODUTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE ENVIO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA. ARTIGO 18, § 1º, DO CDC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5001117-26.2022.8.08.0048

Recorrente: LEIZE CRISTINA DA SILVA LOPES

Recorrido: VISOFA COMERCIO DE ESTOFADOS E ARTIGOS DE COLCHOARIA EIRELI

Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
LEIZE CRISTINA DA SILVA LOPES
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que efetuou a compra de um sofá junto ao recorrido, em 15/03/2021, pela quantia de R$ 3.390,00 (três mil trezentos e noventa reais), sendo que tal produto apresentou defeito dias depois da compra, razão pela qual pleiteia a devolução da quantia paga pelo produto e indenização por danos morais. Por tais motivos, pugna pela reforma da sentença, com a condenação do recorrido ao pagamento de danos extrapatrimoniais e materiais.

Entretanto, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

No presente caso, consoante sabiamente destacado pelo juízo de piso, a parte recorrente não logrou êxito em comprar que autorizou o envio do produto para assistência técnica para reparo, consoante disposto no art. 18, § 1º, do CDC. Vejamos:

Não há que se falar em substituição do produto defeituoso sem antes encaminhá-lo à assistência técnica autorizada, oportunizando o conserto do bem dentro do prazo de 30 dias.

Por expressa determinação legal contida no art.18, §1°, CDC, à requerida deveria ter sido concedido um prazo de 30 dias para que o vício fosse reparado.

Caso contrário, e somente após a concessão de tal prazo, ao consumidor, e à sua escolha, são dadas as alternativas contidas nos incisos do §1°, CDC.

Ora, é sabido que artigo 18 do CDC estabelece que, em caso de vício, o produto deve ser encaminhado para conserto e a devida reparação deve se dar em 30 dias. Logo, é evidente que o direito de exigir uma das alternativas previstas no §1º do mesmo dispositivo legal não ocorre de forma automática e no momento da constatação do vício pelo consumidor, devendo ser oportunizado ao fornecedor sanar o vício no prazo legalmente estabelecido.

In casu
, verifico que a recorrente não oportunizou a realização do novo reparo pelo recorrido, no prazo legal, uma vez que negou tal opção e não enviou o produto à assistência técnica, como exige o diploma consumerista.

Ademais, em que pese a alegação da parte recorrente de que o sofá seria um bem essencial, pugnando, dessa forma, pela aplicação da norma estabelecida no art. 18, §3º, do CDC (emprego imediato de uma das alternativas estabelecidas no § 1º do mesmo dispositivo), verifico que, na hipótese dos autos, o alegado vício do produto não o inutilizou, reforçando a necessidade encaminhamento do bem para assistência técnica para avaliação e posterior conserto.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
LEIZE CRISTINA DA SILVA LOPES
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)